Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744158-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANILSON VASCONCELOS, ELENICE VASCONCELOS, ELISANGELA VASCONCELOS DOS SANTOS, ERONILSA VASCONCELOS, JOSE FATIMO DE VASCONCELOS, ANA FABIA CEDRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS, ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evanilson Vasconcelos e Outros contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo n. 0002060-03.2016.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora e deu destinação aos valores incontroversos depositados nos autos, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ELENICE VASCONCELOS e outros contra REGINAL LINHARES DE VASCONCELOS. O executado não pagou o débito, o que ensejou a prática de medidas expropriatórias. No ID n. 180315918 houve a penhora online das contas bancárias do executado, sendo efetuado o bloqueio de R$ 1.527,85 (Caixa), R$ 4.743,75 (Bradesco) e o valor de R$ 12,38 em conta no Banco Itaú. Intimada, a parte devedora sustentou que as quantias bloqueadas junto à Caixa e o Banco Bradesco são impenhoráveis por recaírem sobre conta poupança. Juntou extratos bancários ID n. 206996515 e anexos. A parte credora, por sua vez, apresentou resposta à impugnação em ID n. 208379906, pugnando pela manutenção da penhora. É o relatório. Decido. A partir dos documentos juntados pela própria executada em ID n. 206996515 e anexos, é inegável reconhecer que a quantia bloqueada estava depositada em conta poupança. Por um lado, é inquestionável a vedação no ordenamento jurídico à constrição de verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme disposição do inciso X do art. 833 do CPC. Por outro lado, a jurisprudência deste Eg. TJDFT tem se posicionado no sentido de afastar a impenhorabilidade das verbas depositadas em conta poupança quando estas são utilizadas pelo executado como se estivessem depositadas em conta corrente, em razão da intensidade de movimentação e de gastos, desvirtuando, assim, a sua condição de conta poupança. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido."(Acórdão 1372152, 07225158420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico que os extratos de ID n. 206996515 (e anexos) indicam diversas movimentações financeiras na conta poupança do devedor no mês do bloqueio (novembro/2023) junto ao Banco Bradesco, inclusive para pagamentos de contas de outros bancos. O extrato de ID n. 20701374, extraído da conta poupança do autor perante a CEF, demonstra inúmeras transações de crédito/débito no mês de bloqueio (novembro/2023): cerca de 40 transações. Ora, a grande quantidade e a natureza das movimentações realizadas pela parte executada em sua conta poupança demonstram que a parte não possui nenhuma intenção de poupar, porque utiliza a conta poupança como se conta corrente fosse, desvirtuando totalmente sua natureza, afastando, assim, a regra de impenhorabilidade da regra prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Ademais, não se demonstrou que a verba depositada em conta poupança decorre de salário, tampouco de verba de natureza alimentar, argumento que reforça a conclusão pela validade da penhora de ID n. 180315918. Ante o exposto, indefiro a impugnação e mantenho a penhora realizada em ID n. 180315918, de R$ 1.527,85 em conta da Caixa Econômica Federal e o valor de R$ 4.743,75 em conta do Banco Bradesco. Passo a dar destino ao valor incontroverso depositado nos autos, que, conforme certidão de ID n. 189922684 alcança o montante de R$ 209.001,56 (já abatidos os valores de R$ 1.552,47 e R$ 4.822,51 que dependem da preclusão da presente decisão). Pois bem. Conforme decisão de ID n. 184088763, os valores devem ser depositados nos autos do inventário de n. 071094-85.2022.8.07.0005, que tramita perante a 1.a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, segundo requisição daquele Juízo. Da quantia a ser transferida, no entanto, tem-se de abater o valor dos honorários advocatícios devidos à advogada dos autores. São devidos à advogada 20% de honorários contratuais sobre o montante cobrado, mais 6% de honorários de sucumbência e mais 10% de honorários de cumprimento de sentença. É sabido que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem caráter de acessoriedade com o crédito principal (REsp 1.890.615/SP, DJe de 19/08/2021), não gozando de preferência sobre as verbas de titularidade da parte autora. Em sendo assim, entendo por bem em determinar o decote de 20% do valor de R$ 209.001,56, que equivale a R$ 41.800,312, a título de honorários contratuais, a ser transferido em favor da advogada. O remanescente desses R$ 209.001,56 deverá ser transferido aos autos do inventário de n. 071094-85.2022.8.07.0005. Diante do exposto, preclusa esta: (I) expeça-se alvará/transfira-se o valor de R$ 41.800,31 em favor da causídica; (II) transfira-se o valor R$ 167.201,25 aos autos do inventário de n. 071094-85.2022.8.07.0005, que tramita perante a 1.a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina. Após, remetam-se os autos à Contadoria para cálculo do débito remanescente (também abatidos os valores de R$ 1.552,47 e R$ 4.822,51 que dependem da preclusão da presente decisão), inclusive os honorários de sucumbência e de cumprimento de sentença devidos à advogada. Sobrevindo os autos da Contadoria, vista às partes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Feito, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de renovação da pesquisa de bens via sistema SISBAJUD”. Nas razões recursais, os Agravantes requerem a revisão das decisões proferidas no processo de origem, a partir da fixação dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que o entendimento adotado pelo Juízo a quo desconsidera os valores fixados a título de honorários advocatícios. Postulam, ainda, que “os valores depositados sejam partilhados para os credores no próprio feito, ora recorrido, sem a necessidade de serem depositados nos autos do inventário de n. 071094-85.2022.8.07.0005, que tramita perante a 1.a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina-DF, segundo requisição daquele Juízo, visto que, as partes credoras, muito lutaram para reaverem esse e outros prejuízos que o seu irmão mais velho, ANTÔNIO, ora agravado/executado, o causou no seio familiar, a começar pela venda simulada do único bem imóvel que foi deixado pelo seu pai, e a duras custas, enfrentaram-no perante a justiça, quando anulou-se aquela venda, e o bem está sendo inventariado, assim como esses valores que pegou emprestado do seu genitor, são mais de 11(onze) anos de embates”. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ao final, pleiteiam que os julgados sejam revisados, em especial no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, à multa e aos honorários da fase de cumprimento de sentença, e que o pagamento seja efetuado no presente feito. Sem preparo, pois os Agravantes são beneficiários de justiça gratuita. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, pois as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão agravada. Em síntese, os Agravantes defendem a necessidade de revisar as decisões e os cálculos confeccionados nos autos de origem, para que este Tribunal indique o valor devido. Postulam, ainda, que os valores não sejam encaminhados para o inventário. Sucede que a r. decisão agravada se limita a indeferir a impugnação à penhora apresentada pelos Agravados e a dar destinação aos valores depositados no cumprimento de sentença. Ora, a r. decisão não realizou qualquer juízo de valor a respeito dos percentuais devidos pelas partes, pois se limitou a redistribui-los conforme as decisões e cálculos já realizados. De toda forma, esclareço que a própria r. decisão determinou a remessa dos autos à contadoria para o cálculo do débito remanescente, inclusive com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Os Agravantes, por sua vez, impugnaram genericamente todos as decisões e cálculos do processo, sem apresentar qualquer inconsistência específica apta a desconstituir as conclusões e apontar o valor que entendem devido. Além disso, os Agravantes inovaram em suas razões recursais, pois suscitaram questões não abordadas na r. decisão e ainda discutem matérias que estão acobertadas pela preclusão consumativa, tais como a remessa dos valores para o inventário. De fato, a decisão Id. 184088763 dos autos de origem pontuou, expressamente, que “os valores cobrados pelos herdeiros nestes autos decorrem de crédito do falecido FRANCISCO EDIMILSON VASCONSELOS, invariavelmente, os valores depositados nos autos devem ser redirecionados para o processo de inventário n. 0710904-85.2022.8.07.0005, onde deve ocorrer a partilha dos valores. A medida se revela indispensável porque o outro herdeiro ANTONIO ERONILDES não mais integra a demanda”. Além disso, como já destacado, as razões recursais estão distanciadas da decisão agravada e não impugnam especificamente os seus fundamentos. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não terem os Agravantes demonstrado o desacerto da r. decisão, nem alegando fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido. Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora